Tribunal: TJSP
Processo: 1007217-84.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa SATI. INCC. Decisão parcial de mérito. Devolução da taxa e diferença apurada. Pedido subsistente de indenização pelos reparos em nivelamento de contrapiso. Procedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. DECADÊNCIA. Pedido de obrigação de fazer. Vícios indicados na petição inicial (desnivelamento do piso) então ocultos. Prazo prescricional.

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa SATI. INCC. Decisão parcial de mérito. Devolução da taxa e diferença apurada. Pedido subsistente de indenização pelos reparos em nivelamento de contrapiso. Procedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. DECADÊNCIA. Pedido de obrigação de fazer. Vícios indicados na petição inicial (desnivelamento do piso) então ocultos. Prazo prescricional. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decadência não configurada. Falha na prestação dos serviços observada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007217-84.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado ETIELE JUNIOR MACEDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-84.2019.8.26.0625 -Voto no 10706
2
Apelação no: 1007217-84.2019.8.26.0625
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelada: Etiele Junior Macedo (Justiça Gratuita)
Autos em primeiro grau no: 1007217-84.2019.8.26.0625
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
3a Vara Cível do Foro de Taubaté
VOTO No. 10706
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa SATI.
INCC. Decisão parcial de mérito. Devolução da taxa e
diferença apurada. Pedido subsistente de indenização pelos
reparos em nivelamento de contrapiso. Procedência do
pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade.
DECADÊNCIA. Pedido de obrigação de fazer. Vícios
indicados na petição inicial (desnivelamento do piso) então
ocultos. Prazo prescricional. Precedentes do C. STJ e deste
E. Tribunal. Decadência não configurada. Falha na
prestação dos serviços observada.
Recurso desprovido.
1. Cuida-se de ação de repetição de indébito ajuizada
por Etiele Junior Macedo em face de MRV Engenharia e Participações S/A, cujo
pedido foi julgado procedente (fls. 421/431).
Apelou a requerida arguindo decadência do direito do
autor, por tratar-se de bem durável e reclamação posterior ao prazo de 90 dias
previstos no Código de Defesa do Consumidor. No mais, reitera inocorrência de
vícios diante da vistoria realizada. Subsidiariamente requer a readequação da
disciplina sucumbencial (fls. 421/431).
Recurso preparado e respondido (fls. 443/446).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-84.2019.8.26.0625 -Voto no 10706
3
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar a parte contrária para a oferta de contrarrazões, eis
que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Narrou o autor, em síntese, que firmou com a requerida
contrato de compra e venda para aquisição de imóvel. Ocorre que verificou
irregularidades no contrato que o levaram a propor a presente demanda. Questinou,
assim, diferenças apuradas no índice utilizado, a cobrança da taxa SATI, bem como
vício no imóvel diante do desenvolvimento do contrapiso apurado.
Citada, a ré apresenta contestação alegando a
ocorrência da decadência. Subsidiariamente, esclarece que entregou os móveis da
forma como contratada, conforme comprova a vistoria efetivada, não havendo que se
falar em indenização.
Em julgamento parcial de mérito foi determinada a
devolução da taxa SATI, bem como apurou-se diferenças nos valores do
financiamento, notadamente diante do índice utilizado (fls. 298/303). Em julgamento
ocorrido nesta C. Câmara, a decisão foi mantida (fls. 413/419).
Remanesceu o pedido de indenização pela necessidade
de contratação de mão de obra para correto nivelamento do piso. Sobreveio sentença
de procedência do pedido, contra qual se insurge a requerida.
Pois bem. Alega a autora que, por se tratar de ação
indenizatória, não configurada a decadência de 90 (noventa) dias prevista no Código
de Defesa do Consumidor.
Em relação à obrigação de fazer - reclamação pelos
vícios -, aplica-se o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “O
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: II -
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”.
Aduzindo o autor se tratar de vício oculto: “§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar
evidenciado o defeito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-84.2019.8.26.0625 -Voto no 10706
4
No caso vertente, o requerente aponta que os
contrapisos estavam desnivelados, tendo tomado ciência de tal fato somente após
contratação de profissional para assentamento dos pisos finais.
Evidente, portanto, que os vícios eram ocultos, não
podendo ser constatados por leigo imediatamente com a vistoria do imóvel. Aliás,
como decidido pelo MM. Juízo a quo, “(...) o autor é equiparado à figura de vítima
(art. 101, inc. I do CDC), não podendo dele ser exigível que já na vistoria do imóvel
fosse acusada a existência da irregularidade. Trata-se de questão que somente
poderia ser constatada por quem detém conhecimentos técnicos específicos sobre o
assunto, pelo que o autor, homem médio, não poderia fazê-lo através de simples
exame visual” (fls. 406).
No mais, trata-se de pedido de indenização pelos danos
experimentados, que não se adequam ao prazo decadencial apontado. Quanto a este
ponto, a jurisprudência desta Corte:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE A
ÁREA REAL DA GARAGEM NÃO CORRESPONDE À
METRAGEM ADQUIRIDA. 1. Decadência. Sentença que
reconheceu a decadência por aplicação do art. 500 do CC.
Julgados recentes do E. STJ pela aplicação do prazo
prescricional do art. 205 do CC à hipótese. Diferenciação
entre o direito protestativo de abatimento no preço e a
pretensão condenatória de indenização por inadimplemento
contratual. Aplicação adaptada ao Novo Código Civil da
Súmula no 194 do E. STJ. Decadência afastada. 2. Mérito.
Causa madura para julgamento (art. 1.013, §4o, do CPC).
Controvérsia se resume à possibilidade ou não de computar a
área de gramado na área da vaga de garagem. Memorial
descritivo dispõe que o estacionamento "Será em piso de
concreto e/ ou piso intertravado permeável e/ou grama e/ou
asfalto". Ausência de prejuízo à finalidade da vaga, ainda
mais considerando as porções suspensas dos veículos.
Gramado que compõe a vaga também pode ser considerado
área privativa. Indenização indevida. Precedentes. 3. Recurso
parcialmente provido. Ação improcedente. (TJSP; Apelação
Cível 1007922-22.2019.8.26.0451; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020;
Data de Registro: 19/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-84.2019.8.26.0625 -Voto no 10706
5
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
Vícios de construção
Pretensão indenizatória relativa à
vaga de garagem que foi entregue com área menor do que a
prometida
Sentença que aplicou o prazo decadencial
previsto no art. 501 do Código Civil Insurgência da autora
Acolhimento Hipótese de prescrição decenal, prevista no
artigo 205, do mesmo diploma legal
Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça - Decadência afastada Causa
madura para julgamento - Cláusula contratual que permite a
variação de até 5% das dimensões do imóvel - Memorial que
previa que a garagem teria piso cimentado e/ou permeável
com grama
Trecho coberto de grama que deve ser
considerado, e que não traz prejuízo à utilização da garagem -
Improcedência
da
pretensão
inicial

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1012848-59.2019.8.26.0576; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Compromisso de compra e venda de imóvel. Promissário
comprador que reclama da existência de diferença entre a
metragem da vaga de garagem prevista no contrato e aquela
existente efetivamente. SENTENÇA de improcedência pelo
reconhecimento da decadência. APELAÇÃO do autor, que
insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Pretensão
indenizatória fundamentada em inadimplemento contratual,
decorrente da compra de imóvel com vaga de garagem com
metragem inferior à avençada. Caso que versa vício aparente
ou de fácil constatação, e que, na hipótese, submete-se ao
prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código
Civil, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Prazo decadencial previsto no artigo 26
do Código de Defesa do Consumidor que tem aplicação
quando pretendida uma das alternativas previstas no artigo 18
da Lei consumerista (substituição do produto por outro da
mesma espécie, restituição imediata da quantia paga ou o
abatimento proporcional do preço). Contrato de promessa de
compra e venda firmado no dia 05 de novembro de 2015.
Imissão do promissário comprador na posse do imóvel no dia
12 de maio de 2016. Ação ajuizada no dia 09 de novembro de
2018. Prazo prescricional decenal não consumado. Cláusula
contratual que prevê diferença aceitável de até 3% na
metragem pactuada, para mais ou para menos. Vaga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007217-84.2019.8.26.0625 -Voto no 10706
6
garagem supostamente entregue com 1,87m2 a menos do que o
contratado. Diferença estimada em 3,22%, mas que é
decorrente de cálculo com exclusão do trecho com gramado.
Memorial descritivo com indicação expressa de que a vaga de
garagem seria composta por "piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto". Área
gramada que não poderia ser desconsiderada na contagem.
Ausência de demonstração de prejuízo na utilização da vaga.
Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.* (TJSP;
Apelação
Cível
1049034-18.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro:
31/08/2020)
Vale consignar que, por outro lado, a requerida não
acostou aos autos qualquer documento comprovando a execução dos serviços de
forma satisfatória e de acordo com os termos contratados, somente afirmando que
seriam evidentes e, subsidiariamente, inexistentes. Destarte, comprovada falha na
prestação de serviços da apelada, de rigor a restituição dos valores utilizados para o
reparo necessário.
Destarte, de rigor manter a decisão objurgada por seus
próprios fundamentos. No que tange aos honorários advocatícios, fixados no
percentual permitido § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, não comportam
redução, pois, baseados no valor da condenação (R$ 1.800,00 não atualizados). Por
derradeiro, deixo de majorar os honorários, já fixados em seu percentual máximo,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator